Tribunal: STF
Processo: RE 113838
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NATUREZA JURÍDICA.
PRESCRIÇÃO.
- INCIDENCIA, NO CASO, O DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N.
2/85.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A OFENSA  AO
PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.